Tribunal: CARF
Processo: 11020.901003/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901003/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.846 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
INSTALADORA SÃO MARCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
COMPROVAÇÃO
MEDIANTE
DILIGÊNCIA
Comprovado por meio de diligência fiscal que o crédito tributário pleiteado
pelo contribuinte é de fato existente, quer dizer, dispõe de liquidez e certeza,
bem como se encontra disponível, é imprescindível o seu reconhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901003/2010-21
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901003/2010-21

Trata-se de retorno de diligência proposta por este mesmo Conselheiro Relator
por meio da Resolução no 1002-000.253 de 02/02/2021. Em verdade, discute-se nos autos a
liquidez e certeza de crédito tributário informado em declaração de compensação referente saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2004, o qual teria sido reconhecido apenas
parcialmente pela Unidade de Origem.
Segundo a fundamentação constante do despacho decisório (fls. 8 do e-processo),
analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP verificou-se a não confirmação de duas
parcelas de retenção na fonte:

Todavia, em um juízo preliminar, entendeu a Turma Julgadora deste CARF que,
pelo menos a princípio, o que teria ocorrido no caso teria sido um mero equívoco formal no
preenchimento das declarações, posto que, ao parece, as referidas retenções teriam ocorrido em
período distinto daquele informado, veja-se o que consta da resolução (fls. 244/246 do e-
processo):
A DRJ/SDR, contudo, identificou que parte das retenções empregadas para a formação
do mencionado saldo não seriam referentes ao trimestre em questão, vejamos então
mais uma vez (fls. 50 do e-processo):
[...] da análise dos Informes de Rendimentos Financeiros, apresentados pela
contribuinte juntamente com a manifestação de inconformidade, observa-se que a
retenção de imposto de renda na fonte efetuada pela fonte pagadora Banco
Santander, CNPJ no 33.517.64/0001-22, no valor de R$2.779,03, ocorreu no mês
de março/2004, e aquela feita pelo Banco Bradesco, CNPJ no 60.746.948/0001-12,
ocorreu nos meses de julho/2004 e dezembro/2004, nos valores de R$3.750,61 e
R$11.057,66, respectivamente, totalizando os R$14.808,27.
[...]Dessa forma, há de se reconhecer o acerto do despacho decisório, que não
confirmou, na composição do saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2004, as
retenções na fonte pelo CNPJ no 33.517.64/0001-22, no valor de R$2.779,03, e pelo
CNPJ no 60.746.948/0001-12, no valor de R$3.750,61, por terem sido efetuadas em
trimestres do ano calendário de 2004 distintos daquele a que se refere o saldo
negativo de IRPJ pleiteado. (grifos constam do original)
Todavia, analisando-se a DIPJ do contribuinte, mais especificamente as fichas 12A –
Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral (fls. 115/117 do e-
processo), é possível verificar que o próprio contribuinte informou todas as retenções no
4o trimestre do ano, muito bem seja verdade que parte delas tenham ocorrido em
trimestres distintos, veja-se:
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901003/2010-21

Também é importante mencionar que tal valor coincide com aquele informado na ficha
ficha 53 – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte (fls. 234 do e-
processo):

O contribuinte ainda informa que não teria utilizado as retenções não confirmadas no
presente, muito embora as receitas decorrentes tenham sido todas oferecidas à
tributação. Além disso, não custa repisar que as retenções constam de comprovantes
emitidos pelas fontes pagadoras e foram confirmadas pela própria instância a quo, de
modo que o único óbice para a sua utilização no presente é realmente o período do
crédito.
A nosso ver, tal fato releva apenas um mero equívoco no preenchimento da declaração e
a jurisprudência deste Conselho tem se mostrando predominante favorável quanto a
possibilidade de retificação de declaração, mesmo após proferido despacho decisório
para correção de inexatidões materiais.
Por tal razão, entendeu a resolução de diligência que em verdade o que deveria ter
sido analisado seria o saldo negativo de todo o ano-calendário de 2005 e não aquele referente ao
trimestre informado, posto decorrente de erro (fls. 248 do e-processo):
Não restam dúvidas de que no presente caso o contribuinte cometeu um mero equívoco
preenchimento da declaração, o qual não é capaz de gerar por si só um óbice
insuperável.
Destaque-se, aliás, que se o entendimento deste Conselho tem se mostrado favorável nas
hipóteses de retificação para correção de equívoco material, ainda mais gritante há de
ser a possibilidade de retificação quando tais erros reflitam meros equívocos formais no
preenchimento da declaração. Não se trata de erro no tipo do crédito, nem quanto ao
valor do montante pleiteado, mas tão somente quanto ao período, de modo que todas as
retenções ocorridas no ano calendário de 2004 sejam levadas em consideração e não
apenas aquelas referentes ao último trimestre de ano.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901003/2010-21

A resolução foi então direcionada no seguinte sentido (fls. 248 do e-processo):
[...] entendo que há necessidade de baixar o processo em diligência para que a Unidade
de Origem possa analisar a liquidez e certeza do crédito de saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2004. É importante observar se as receitas referentes às
retenções não consideradas até então foram de fato oferecidas à tributação, bem como se
parte do montante não foi utilizado em compensação diversa. Destaque-se que o
contribuinte deve ser intimado para apresentar documentação (extratos bancários, por
exemplo) a qual comprove – com relação ao Banco Banrisul – o efetivo auferimento dos
valores líquidos, após as supostas retenções na fonte.
A diligência foi devidamente cumprida e resultou na Informação Fiscal
SRRF10/EQAUD3/DEVAT no 0.927/2021, abaixo reproduzida (fls. 418/419 do e-processo):
Por meio da Resolução no 1002-000.253 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária (fls. 241 a 248), o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em
Diligência a fim de que a Unidade de origem possa analisar a liquidez e certeza do
crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2004, observando se as
receitas referentes às retenções não consideradas até então foram de fato oferecidas à
tributação, bem como se parte do montante não foi utilizado em compensação diversa.
Trata-se, originalmente, de análise do PERDCOMP no 34659.17306.290705.1.7.02-
1434, que apresenta crédito de saldo negativo de IRPJ do período 4o Trimestre/2004, no
valor de R$ 17.587,30.
2. Em observância à referida resolução, foram juntados aos autos a DIPJ original (fls.
271 a 417) e a DIRF (fls. 253 a 270) do ano-calendário 2004.
3. Consultando-se a DIRF, verifica-se haver retenção em fonte no valor de R$ 2.779,03,
no código 3426, no mês de março, para o CNPJ 33.517.640/0001-22 – Banco Santander
S.A., e retenção no valor de R$ 3.750,61 no mês de Julho, para o CNPJ
60.746.948/0001-12 – Banco Bradesco S.A.
4. Em DIRF há um total de rendimento bruto declarado no código 3426 (IRRF -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - PESSOA JURÍDICA) no valor de
R$ 87.937,16. Analisando-se a DIPJ, verifica-se constarem da Ficha 53 a informação de
tais retenções em fonte, e , na Ficha 06A–Demonstração do Resultado – PJ em Geral,
que foram oferecidas à tributação no ano de 2005 receitas financeiras no montante de
R$ 568.723,21, mostrando-se compatíveis com os valores das retenções em fonte em
questão. Dessa feita, tem-se que se encontra comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto no ano de 2005.
5. Em consulta ao sistema SCC - Sistema de Controle de Crédito e Compensação -
foram localizadas as seguintes declarações de compensação ativas com crédito de saldo
negativo de IRPJ para o ano-calendário 2004 para a interessada, sendo que ambas
apresentam como período de apuração do crédito o 4o trimestre/2004 (de 01/10/2004 a
31/12/2004):

6. Dessa forma, entende-se que a interessada sofreu de fato as retenções em fonte
indicadas na declaração de compensação, porém em trimestre distinto do ano-
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901003/2010-21

calendário, tendo oferecido as mesmas à tributação, sem que tenha feito uso desses
valores em outras declarações de compensação, visto somente terem sido encontradas as
declarações de compensação acima listadas, integrantes da mesma família.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, discute-se nos autos a liquidez e certeza de
crédito tributário informado inicialmente em PER/DCOMP como sendo referente ao saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2004, cuja composição englobaria dois
montantes de retenção na fonte.
Ainda em sua primeira manifestação nos autos o contribuinte advertiu que teria se
equivocado ao informar que o saldo seria referente ao 4o trimestre do ano-calendário, posto que
as retenções informadas não teriam sido sofridas no período em questão.
Os autos foram baixados então em diligência a qual concluiu de maneira muito
precisa que de fato tudo não passou de um equívoco no preenchimento do período, posto se tratar
em verdade de saldo negativo referente ao próprio ano-calendário de 2005, o qual se encontraria
disponível no sistema, veja-se (fls. 418/419 do e-processo)::
2. Em observância à referida resolução, foram juntados aos autos a DIPJ original (fls.
271 a 417) e a DIRF (fls. 253 a 270) do ano-calendário 2004.
3. Consultando-se a DIRF, verifica-se haver retenção em fonte no valor de R$ 2.779,03,
no código 3426, no mês de março, para o CNPJ 33.517.640/0001-22 – Banco Santander
S.A., e retenção no valor de R$ 3.750,61 no mês de Julho, para o CNPJ
60.746.948/0001-12 – Banco Bradesco S.A.
4. Em DIRF há um total de rendimento bruto declarado no código 3426 (IRRF -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - PESSOA JURÍDICA) no valor de
R$ 87.937,16. Analisando-se a DIPJ, verifica-se constarem da Ficha 53 a informação de
tais retenções em fonte, e , na Ficha 06A–Demonstração do Resultado – PJ em Geral,
que foram oferecidas à tributação no ano de 2005 receitas financeiras no montante de
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901003/2010-21

R$ 568.723,21, mostrando-se compatíveis com os valores das retenções em fonte em
questão. Dessa feita, tem-se que se encontra comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto no ano de 2005.
5. Em consulta ao sistema SCC - Sistema de Controle de Crédito e Compensação -
foram localizadas as seguintes declarações de compensação ativas com crédito de saldo
negativo de IRPJ para o ano-calendário 2004 para a interessada, sendo que ambas
apresentam como período de apuração do crédito o 4o trimestre/2004 (de 01/10/2004 a
31/12/2004):

6. Dessa forma, entende-se que a interessada sofreu de fato as retenções em fonte
indicadas na declaração de compensação, porém em trimestre distinto do ano-
calendário, tendo oferecido as mesmas à tributação, sem que tenha feito uso desses
valores em outras declarações de compensação, visto somente terem sido encontradas as
declarações de compensação acima listadas, integrantes da mesma família.
A conclusão da diligência foi clara ao asseverar que estariam atendidos os
requisitos de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, o qual, como também
mencionado, se encontra disponível.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital